Tribunal: TJES
Processo: 5000057-09.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-09.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECY DE AMORIM
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000057-09.2020.8.08.0009

ORIGEM:
Juízo de Boa Esperança - Vara Única

RECORRENTE:
VALDECY DE AMORIM

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VALOR DEBITADO EM CONTA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que condenou o Requerido, ora Recorrido, à restituição simples do montante de R$ 281,63, mas julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Pugna o Recorrente pela repetição de indébito em dobro do valor indevidamente subtraído pelo Recorrido, bem como pela condenação do Recorrido a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos demonstração por parte do Recorrido quanto à efetiva solicitação do consumidor de cartão de crédito (cuja conta mantida junto ao banco é utilizada apenas para fins de recebimento de benefício previdenciário), não tendo logrado êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), apresentando contestação absolutamente genérica, de modo a atrair para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, concluo pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrido (art. 14, CDC), consubstanciada na cobrança indevida de taxa de anuidade referente a cartão de crédito que não fora solicitado (ou mesmo utilizado) pelo consumidor, sendo devida a reparação material respectiva.

(4). Porém, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda (R$ 281,63).

(5). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
nesse particular, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a conduta do Recorrido consistente em prestar serviço que não foi efetivamente contratado pelo consumidor (impondo-lhe ainda cobrança pela sua disponibilização) consubstancia evidente prática abusiva (art. 39, III, CDC), fato que imputou ao consumidor ônus de relevante repercussão patrimonial, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
o Recorrido a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$ 281,63
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
ii) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)